Tribunal: TJMT
Processo: 14579-45.2015.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
01/07/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.ADAUTO
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quarta-feira,
Judiciário
01/07/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200007354820
Número do Processo: 0014579-45.2015.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 20462 - 5.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Adauto dos Santos Reis
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 534.837.401-63
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: everson da costa
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
14.995.581/0001-53 - AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 18.420,44 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01)
Adauto dos
26/06/2020 Cumprida 26/06/2020
Bloq. Valor Santos 4.605,11 4.605,11
17:14 integralmente. 19:47
Reis
4.605,11
Adauto
01/07/2020 dos
Desb. Valor 4.605,11 Não enviada - -
23:21:55 Santos
Reis

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01)
Adauto dos
26/06/2020 Cumprida 29/06/2020
Bloq. Valor Santos 4.605,11 4.605,11
17:14 integralmente. 04:37
Reis
4.605,11
Transf. Valor
ID:072020000007900100 Adauto
01/07/2020 Instituição:BANCO DO dos
4.605,11 Não enviada - -
23:21:55 BRASIL SA Santos
Agência:3834 Reis
Tipo créd. jud:Geral

CCLA UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
26/06/2020 Bloq. Valor Adauto dos 4.605,11 (01) 4.605,11 29/06/2020
17:14 Santos Cumprida 04:24
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1593656512669 1/201/07/2020 BacenJud 2.0
Reis integralmente.
4.605,11
Adauto
01/07/2020 dos
Desb. Valor 4.605,11 Não enviada - -
23:21:55 Santos
Reis

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01)
Adauto dos
26/06/2020 Cumprida 29/06/2020
Bloq. Valor Santos 4.605,11 4.605,11
17:14 integralmente. 20:32
Reis
4.605,11
Adauto
01/07/2020 dos
Desb. Valor 4.605,11 Não enviada - -
23:21:55 Santos
Reis

BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Adauto dos
26/06/2020 Réu/executado 27/06/2020
Bloq. Valor Santos 4.605,11 -
17:14 sem saldo 04:44
Reis
positivo.

BCO VOTORANTIM / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Adauto dos
26/06/2020 Réu/executado 29/06/2020
Bloq. Valor Santos 4.605,11 -
17:14 sem saldo 22:23
Reis
positivo.

BRADESCO S.A. CTVM / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Adauto dos
26/06/2020 Réu/executado 29/06/2020
Bloq. Valor Santos 4.605,11 -
17:14 sem saldo 00:23
Reis
positivo.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Adauto dos
26/06/2020 Réu/executado 27/06/2020
Bloq. Valor Santos 4.605,11 -
17:14 sem saldo 08:20
Reis
positivo.

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
Voltar para a lista de ordens judiciais pesquisadas
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=protocolarRegistroAlteracao&token=1593656512669 2/2